Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-05.2010.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000072-05.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (APELADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (REPRESENTANTE), SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH - CPF: 270.008.260-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA - CPF: 099.104.197-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – HOMOLOGADO LAUDO PERICIAL – FIXADO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO, CONFORME LAUDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL FIDEDIGNO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– DESCABIMENTO – SENTENÇA ADSTRITA À DECLARAÇÃO DE SERVIDÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – AFERIÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO QUE LEVA EM CONTA VALOR DEVIDO PELA FAIXA DE SEGURANÇA – ÁREA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA E QUE DEVE SER MANTIDA DESOCUPADA PELO PROPRIETÁRIO – ENQUADRAMENTO PARA FINS DE JUSTA INDENIZAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO –
QUANTUM
APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera o argumento de que haveria nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque seria imperativa a realização de nova perícia de avaliação da indenização devida. Do laudo elaborado sob o crivo do contraditório judicial infere-se suficientemente constatada, mensurada e avaliada a área dos imóveis rurais sob os quais recai a servidão administrativa objeto da demanda, sendo esclarecidos na manifestação do perito os questionamentos da parte autora quanto à mensuração do valor devido à título de justa indenização pela desapropriação.

A despeito da divergência da parte autora ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

O magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Não prospera a preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que teria havido julgamento
extra petita
, porque o togado singelo, ao sentenciar o feito, não desbordou dos limites impostos nos pedidos iniciais, não havendo que se falar em transgressão ao princípio da adstrição disposto nos arts. 141 e 492 do CPC. Não houve um aumento da área objeto da servidão administrativa, tanto que o dispositivo da sentença é claro em julgar parcialmente procedente a demanda para
“DECLARAR instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no interior do imóvel descrito na inicial”
.

Correta e legítima a ponderação de que no montante de valoração da justa indenização deve ser considerada a área destinada ao estabelecimento da faixa de segurança, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, eis que destinada exclusivamente à
“segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”
, área que assim como a área da Linha de Transmissão,
“também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”
, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização. Incabíveis, por mera discordância, à luz das premissas do livre convencimento motivado e da justa indenização os argumentos de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio da adstrição.

A indenização, para compensar os prejuízos oriundos da restrição da propriedade, que no caso vertente relaciona-se à construção e instalação permanente de redes de transmissão de energia elétrica, deve ser sempre justa e proporcional, nunca ultrapassando limites razoáveis em relação ao valor global da gleba serviente, sendo certo, ainda, que, no valor, deverá estar incluída eventual depreciação econômica sofrida pela área remanescente. O
quantum
obtido na perícia judicial de avaliação realizada também considerou como incluído no montante indenizatório a área destinada à faixa de segurança das linhas de transmissão, o que reputo como correto e devido na medida em que, como sobredito, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, destinada exclusivamente à
“segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”
, tratando-se de área que assim como a área da Linha de Transmissão,
“também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”
, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização.

Não prospera o argumento de incorreção do cálculo devido à utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado, não obstante a variação da extensão das áreas dos imóveis considerados como parâmetro para aferição do valor médio do preço do hectare. Há que se ponderar o aspecto pragmático de que na realidade os imóveis rurais realmente variam muito de extensão, o que interfere na aferição do preço do hectare assim como tantos outros elementos de ordem pragmática, como qualidade do solo, regime de chuvas, vegetação dominante, benfeitorias, etc. Conquanto alegue a incorreção, a parte recorrente não aponta qual critério seria o mais adequado para aferição do preço do hectare. Não havendo de fato um parâmetro ideal e perfeito do que seja efetivamente o preço do hectare de uma área rural em razão das diversas variáveis pragmáticas existentes, entendo fidedigna e adequada a ponderação de média de preço do hectare da região ponderada pelo
expert
, mormente porque leva em conta negócios jurídicos reais, com datas (anos de 2015 e 2016) relativamente recentes à avaliação judicial levada a cabo no laudo pericial judicial coligido ao feito.

Em que pesem os apontamentos apresentados, a discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores apurados em laudo pericial coligido ao feito e produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000072-05.2010.8.11.0050

APELANTE: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADA: COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
(parte autora), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, lançada nos autos da
“Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido de Liminar”
nº. 0000072-05.2010.8.11.0050, ajuizada pela ora apelante em desfavor da apelada
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
, o qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
“para DECLARAR instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia no interior do imóvel descrito na inicial, em conformidade com a área identificada no laudo pericial acostado aos autos, mediante o pagamento R$1.059.278,00”
, condenando ainda
“a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios devidos ao advogado da parte adversa (art. 85, “caput”, do CPC), os quais fixo em 5% da diferença entre o valor inicialmente proposto pela autora e a indenização nesta sentença fixada, consoante art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1 e Tese de Recurso Repetitivo184/STJ”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. Num. 170265670, a apelante aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, por entender pela imprestabilidade do laudo pericial e necessidade de perícia topográfica, com afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, devendo ser anulada a sentença recorrida.

Também preliminarmente, suscita o julgamento
extra petita
, com indevida ampliação da faixa de servidão, devendo ser anulada a sentença proferida.

No mérito, aponta que há equívoco no pericial acolhido, o qual, em razão disso, não reflete a premissa de justa indenização, bem como que o valor atribuído à área está incorreto porque na elaboração do laudo houve
“utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado”
(sic).

Pede que seja “
CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, para que seja anulada a r. Sentença, em razão do evidente cerceamento de defesa verificado, bem como do claro julgamento extra petita”
. Pede eventualmente ainda
“para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial, determinando -se a realização de nova avaliação da área”
,
“ou ao menos para que se acolha o valor apresentado no Laudo Divergente de ID 62341523 – Pag. 31 e seguintes, qual seja, R$ 379.053,54 (trezentos e setenta e nove mil, cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)”
, “
que sejam observados os equívocos presentes no laudo e, em razão disso, seja reformada a r. Sentença, reduzindo-se a faixa de servidão para a área de 160,7840 há, com a consequente redução proporcional do montante indenizatório, para que passe a R$ 651.863,44 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
” (sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 170265675, rebatendo os argumentos recursais da parte apelante e pugnando para que seja mantida a sentença recorrida e negado provimento ao apelo interposto.

Certidão de recolhimento do preparo recursal constante no Id. 170754196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a pretensão ajuizada de constituição de servidão administrativa e fixou indenização no valor de R$1.059.278,00 (um milhão, cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais).

Nas razões do apelo de Id. Num. 170265670, a parte autora/apelante
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese: preliminar de cerceamento de defesa, imprestabilidade do laudo pericial e necessidade de perícia topográfica, com afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, devendo ser anulada a sentença recorrida; preliminar de julgamento
extra petita
, com indevida ampliação da faixa de servidão, devendo ser anulada a sentença proferida; que há equívoco no pericial acolhido, o qual, em razão disso, não reflete a premissa de justa indenização; que o valor atribuído à área está incorreto porque na elaboração do laudo houve
“utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado”
.

Pede que seja “
CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, para que seja anulada a r. Sentença, em razão do evidente cerceamento de defesa verificado, bem como do claro julgamento extra petita”
. Pede eventualmente ainda
“para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial, determinando -se a realização de nova avaliação da área”
,
“ou ao menos para que se acolha o valor apresentado no Laudo Divergente de ID 62341523 – Pag. 31 e seguintes, qual seja, R$ 379.053,54 (trezentos e setenta e nove mil, cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)”
, “
que sejam observados os equívocos presentes no laudo e, em razão disso, seja reformada a r. Sentença, reduzindo-se a faixa de servidão para a área de 160,7840 há, com a consequente redução proporcional do montante indenizatório, para que passe a R$ 651.863,44 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
”
.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Preliminarmente, observa-se que a parte apelante sustenta o cerceamento de defesa e nulidade da perícia.

Contudo, tal tese não prospera.

Com efeito, analisando o
laudo elaborado sob o crivo do contraditório judicial coligido no Id. Num. 170264197 - Pág. 18/60 e Num. 170264198 - Pág. 1/9, inferem-se suficientemente constatada, mensurada e avaliada a área dos imóveis rurais sob os quais recai a servidão administrativa objeto da demanda, sendo esclarecidos na manifestação do perito constante no Id. Num. 170265655 - Pág. 17/26 os questionamentos da parte autora quanto à mensuração do valor devido à título de justa indenização pela desapropriação.

Nesta senda, a despeito da divergência da parte autora ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL
DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– MÉRITO: INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DO COEFICIENTE DE SERVIDÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% - ART.15-A, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – RECURSO DESPROVIDO.

Apontadas as razões que convenceram o juiz do seu veredicto, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistindo qualquer irregularidade no fato de ter se baseado no laudo pericial que, no caso, constitui a principal prova dos autos.

O julgamento da lide sem que oportunizada, por uma terceira vez, novos questionamentos do perito acerca de questões periféricas sem a efetiva demonstração de qualquer prejuízo, não constitui cerceamento de defesa.

Consoante jurisprudência deste Tribunal, na desapropriação indireta por constituição de servidão administrativa, a verba indenizatória não decorre apenas pelo valor de mercado da fração serviente, devendo ainda, considerar o chamado Coeficiente de Servidão, o qual é apurado em percentual, e leva em consideração os riscos da servidão, o fator de incômodo, destinação econômica (“uso atual do solo”), sua posição geográfica dentro do móvel e o percentual de comprometimento.

À míngua de quaisquer elementos capazes de desqualificar ou invalidar as conclusões periciais por ocasião da apuração do valor econômico da servidão, e o respectivo coeficiente de servidão, deve-se manter a verba indenizatória aferida pelo do expert.

Ao julgar a constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei nº 3.365/41, na ADI nº 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão da concessionária pública no imóvel serviente.”
(N.U 0005279-12.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 10/02/2021)

De outra feita, no que atine à preliminar de nulidade da sentença porque teria havido julgamento
extra petita
, observa-se que não prospera, isso porque o togado singelo, ao sentenciar o feito, não desbordou dos limites impostos nos pedidos iniciais, não havendo que se falar em transgressão ao princípio da adstrição disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Em verdade, como bem apontado no laudo pericial elaborado e na sentença recorrida, não houve um aumento da área objeto da servidão administrativa, tanto que o dispositivo da sentença é claro em julgar parcialmente procedente a demanda para
“DECLARAR instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no interior do imóvel descrito na inicial”
.

Ocorreu, em verdade, a correta e legítima ponderação de que no montante de valoração da justa indenização deve ser considerada a área destinada ao estabelecimento da faixa de segurança, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, eis que destinada exclusivamente à
“segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”
, área que assim como a área da Linha de Transmissão,
“também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”
, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização.

A propósito, veja-se o teor da fundamentação da sentença recorrida:

“(...)

24.
Embora o autor insurja contra a área destinada à servidão administrativa indicada pelo perito, na manifestação de ID104296235 o expert esclarece que a divergência de 100 hectares a mais existente no seu relatório se dá em virtude da consideração da faixa de segurança, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985.
Relata que, de fato, a Linha de Transmissão mede 40,64 metros, no entanto é acrescida da faixa de segurança prevista nas Normas Técnicas Regulamentares para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica.

25.

É a faixa de terra ao longo do eixo das linhas e redes aéreas de distribuição, necessária para garantir seu bom desempenho, sua inspeção, manutenção e a segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada. É determinada levando-se em conta o balanço dos cabos condutores devido à ação do vento, dos efeitos elétricos e do posicionamento das fundações e dos estais das estruturas da linha de transmissão.

26. Dessa forma,
assim como a área da Linha de Transmissão, a Faixa de Segurança também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel, motivo pelo qual integra o total da servidão administrativa, sendo evidente o direito à indenização.

27. Dito isso, REJEITO A IMPUGNAÇAO AO LAUDO PERICIAL apresentada pelo autor, HOMOLOGANDO o relatório apresentado pelo perito.

28. Passo a fixar o valor indenizatório, de acordo com o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal.

29. A prova pericial deve prevalecer como fiel orientação do juízo, pois elaborada por profissional competente, de confiança da autoridade judicial e sem vínculo com as partes.

30. Os seguros elementos por ela fornecidos à conformação do convencimento judicial são acolhidos. Nessa seara, impõe-se a adoção dos parâmetros traçados no laudo pericial definitivo, fixando-se a verba indenizatória na quantia de R$1.059.278,00 pela utilização de 259,8938 hectares dos imóveis descritos na inicial.

(...)”
(destaquei)

Portanto, são incabíveis, por mera discordância, à luz das premissas do livre convencimento motivado e da justa indenização os argumentos de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio da adstrição, os quais
REJEITO
.

Progrido à discussão do
quantum
indenizatório arbitrado fixado com base no laudo pericial judicial para fins de compensação financeira da servidão administrativa na área rural da parte autora.

Nesta toada, pertinente registrar que a servidão administrativa consiste em um direito real sobre coisa alheia e por ser de direito público, pode ser mais especificamente definido como o direito real de gozo do Poder Público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas autorizadas por lei ou contrato) sobre propriedade alheia de acordo com o interesse da coletividade. E, diferentemente da desapropriação, na servidão administrativa não há transferência de domínio, a propriedade continua com o particular, contudo, a esta é imposto um ônus, qual seja, o uso público. Em razão desta limitação ao exercício do direito de propriedade, surge para o Poder Público, ou para quem lhe faça as vezes, o dever de indenizar o particular pelos prejuízos causados.

Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed., Malheiros, 1995, págs. 534/535) nos seguintes termos:

“(...) A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se o prejudica o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando mesmo a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal.”

Ainda, José dos Santos Carvalho Filho em Manual de Direito Administrativo, 21ª edição, ed. Lumen Juris, p. 745/746, sobre a questão, afirma que:

“A servidão administrativa encerra apenas o uso da propriedade alheia para possibilitar a execução de serviços públicos. Não enseja a perda da propriedade, como é o caso da desapropriação. Nesta a indenização deve corresponder ao valor do bem cuja propriedade foi suprimida e transferida ao Poder Público. Como na servidão administrativa somente há o uso de parte da propriedade, o sistema indenizatório terá delineamento jurídico diverso. A regra reside em que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que, se o direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo. É bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a servidão não produz qualquer prejuízo. Não obstante, ainda que se apure prejuízo do proprietário em virtude da servidão administrativa, na acepção verdadeira do instituto, a indenização nunca poderá corresponder ao valor do imóvel em si, uma vez que a intervenção não acarretou a perda da propriedade.”

Portanto, a indenização, para compensar os prejuízos oriundos da restrição da propriedade, que no caso vertente relaciona-se à construção e instalação permanente de redes de transmissão de energia elétrica, deve ser sempre justa e proporcional, nunca ultrapassando limites razoáveis em relação ao valor global da gleba serviente, sendo certo, ainda, que, no valor, deverá estar incluída eventual depreciação econômica sofrida pela área remanescente.

No caso, conforme já salientado quando da apreciação das questões preliminares, observa-se que o
quantum
obtido na perícia judicial de avaliação realizada também considerou como incluído no montante indenizatório a área destinada à faixa de segurança das linhas de transmissão, o que reputo como correto e devido na medida em que, como sobredito, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, destinada exclusivamente à
“segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”
, tratando-se de área que assim como a área da Linha de Transmissão,
“também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”
, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR INDENIZÁVEL. I - Entende-se por servidão administrativa o ônus real de uso imposto pelo Poder Público à propriedade privada, com o escopo de assegurar a implementação e a manutenção de obras e serviços públicos essenciais em prol da sociedade, cuja ação, a esse fim destinada, não implica em perda da propriedade, mas apenas na limitação ou restrição as faculdades desse direito (art. 1.228, CC/2002); II -
No caso em concreto, subsumindo a servidão administrativa de passagem necessária à instalação de torres de energia elétrica, cujo
uso compulsório impõe a justa indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar e plantar ao longo da faixa de segurança que circunda a servidão
, a questão fática inerente ao quantum indenizatório subsome imperativo de aferição por perícia, como ocorreu
; III - O laudo pericial, que considerou os fatos que permeiam a servidão, como a implicação do percentual de limitação do uso da área serviente, a perda visual e os riscos à produção, precipuamente, concluiu que, não havendo na área serviente - de 32.100m2 equivalente a 0,66 alqueires -, qualquer benfeitoria e atentando que a exploração do imóvel rural é de pecuária de corte (gado) e criação de aves para abate, cujas atividades não serão comprometidas pela servidão, posto que as pastagens não foram afetadas, tampouco o trânsito de animais, maquinários ou veículos, senão uma maior interferência apenas no impacto visual do imóvel rural pela instalação das torres de energia elétrica, avaliou, em Maio e Julho de 2021, o dever indenizatório em R$ 13.919,72 (treze mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), sob o coeficiente de 30% do valor total da área utilizada pela servidão, estando dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicados; IV - Destarte, aplicado, como fator de depreciação, o método comparativo de dados de mercado, com consideração do tipo de solo e observação de inexistência de plantio e/ou benfeitoria na área serviente, bem assim, apresentado o coeficiente indenizatório pela apuração da extensão real dos danos causados pela servidão, com impacto mínimo diante da ausência de comprometimento do uso da propriedade para a atividade pecuária, mantém-se a sentença em seus regulares termos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 51043756320208090155, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ademais, observa-se que também não prospera o argumento de incorreção do cálculo devido à utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado, isso porque, não obstante a variação da extensão das áreas dos imóveis considerados como parâmetro para aferição do valor médio do preço do hectare, há que se ponderar o aspecto pragmático de que na realidade os imóveis rurais realmente variam muito de extensão, o que interfere na aferição do preço do hectare, assim como tantos outros elementos de ordem pragmática, como qualidade do solo, regime de chuvas, vegetação dominante, benfeitorias, etc.

Neste contexto, conquanto alegue a incorreção, a parte recorrente
não aponta qual critério seria o mais adequado para aferição do preço do hectare
.

Além disso, não havendo de fato um parâmetro ideal e perfeito do que seja efetivamente o preço do hectare de uma área rural em razão das diversas variáveis pragmáticas existentes, entendo fidedigna e adequada a ponderação de média de preço do hectare da região ponderada pelo
expert
, mormente porque leva em conta negócios jurídicos reais, com datas (anos de 2015 e 2016) relativamente recentes à avaliação judicial levada a cabo no laudo pericial judicial coligido ao feito.

Assim, em que pesem os apontamentos apresentados, a discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores apurados em laudo pericial coligido ao feito e produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração.
”
(N.U 0003151-53.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL NÃO CONHECIDA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DETALHADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LO – HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/41 – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. “Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida [...]” (N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013).
A mera confrontação de valores obtidos pelos diversos laudos, por si só, não é suficiente a invalidar as conclusões do Perito Judicial, recomendando a jurisprudência que sempre “que o laudo do perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo, competente e criterioso, conseguir a fixação de um valor tão próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve ser ele adotado na decisão do magistrado” (Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol. V-25).

A ocupação de parte da propriedade privada para instalação de redes de distribuição de energia por Concessionária Pública limita o uso da propriedade pelo titular, o que dá ensejo ao dever de indenizar. O cálculo da indenização será mensurado por meio de perícia técnica, considerando-se a área efetivamente ocupada pela rede de eletricidade e os prejuízos materiais de fato infligidos ao domínio do autor. Não havendo outros elementos que possam infirmar as conclusões tiradas pelo experto, há que se dar relevância a tal prova, mormente porque realizada por perito nomeado pelo Juízo.
Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, de modo que, pelo princípio da especificidade, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 00307457120118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização
.”
(TJ-MT - AC: 00008980820088110048 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

“CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO - QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos. No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários
.”
(TJMT, N.U 0001369-70.2010.8.11.0010, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI Nº 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.
Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei nº 3665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente.”
(TJ-MT 00000206620118110052 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO – PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEGISLAÇÃO ESPECIAL DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – PERCENTUAL VARIÁVEL DE MEIO A CINCO POR CENTO DO VALOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E O APURADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I
– Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior.
2 – Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1º do art. 27 do DL n.º 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado.”
(TJMT, N.U 0000590-37.2010.8.11.0036, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023